Tribunal: TJMT
Processo: 1018299-82.2020.8.11.0015
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018299-82.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELPIDIO MORETTI ESTEVAM - CPF: 546.736.078-72 (APELADO), GILBERTO PEREIRA RIBEIRO - CPF: 380.887.381-72 (ADVOGADO), IARA ROBALINHO DE FREITAS ESTEVAM - CPF: 603.951.171-00 (APELADO), GRAN - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 20.023.975/0001-42 (APELANTE), JESSICA APARECIDA KMITA - CPF: 051.670.161-42 (ADVOGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO), CLEVERSON PASTORE - CPF: 024.852.711-86 (ASSISTENTE), VILMAR ARAUJO DOS ANJOS - CPF: 868.093.341-49 (ASSISTENTE), THAIS MAYARA VALIN - CPF: 018.470.721-86 (ASSISTENTE), CARLOS FERNANDO FERRACIOLLI - CPF: 277.038.279-91 (ASSISTENTE), SILVIA ROMFIM - CPF: 878.676.561-20 (ASSISTENTE), RENAN GARCIA BRUSCAGIN - CPF: 040.379.589-37 (ASSISTENTE), GENIVAL DA CONCEICAO ARAUJO - CPF: 009.966.193-48 (ASSISTENTE), MARCIO DOS SANTOS BAYMA - CPF: 747.011.003-82 (ASSISTENTE), MARISTELA DURKS ALVES DA SILVA - CPF: 848.917.181-53 (ASSISTENTE), ANDRE LUIZ NONATO FERRAZ - CPF: 214.648.308-35 (ASSISTENTE), MARCIO JOSE FLECK - CPF: 814.528.701-44 (ASSISTENTE), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELANTE), ELPIDIO MORETTI ESTEVAM - CPF: 546.736.078-72 (ADVOGADO), ELPIDIO MORETTI ESTEVAM - CPF: 546.736.078-72 (APELANTE), GILBERTO PEREIRA RIBEIRO - CPF: 380.887.381-72 (ADVOGADO), IARA ROBALINHO DE FREITAS ESTEVAM - CPF: 603.951.171-00 (APELANTE), GILBERTO PEREIRA RIBEIRO - CPF: 380.887.381-72 (ADVOGADO), GRAN - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 20.023.975/0001-42 (APELADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELADO), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), CARLOS ANTONIO PERLIN - CPF: 003.956.181-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NAO PROVIDOS, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO VIZINHO. DANOS ESTRUTURAIS EM IMÓVEL RESIDENCIAL. NECESSIDADE DE DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. SOLIDARIEDADE DA SEGURADORA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE
PROCEDENTE MANTIDA. RECURSOS NÃO
PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Nunciação de Obra Nova ajuizada por proprietários de imóvel residencial atingido por danos estruturais causados pela construção de edifício vizinho. A
sentença condenou a construtora ao pagamento de indenização por danos materiais, consistentes na demolição e reconstrução do imóvel, além de aluguéis durante esse período; ao pagamento de R$ 30.000,00 a título de danos morais para cada autor; reconheceu a responsabilidade solidária da seguradora denunciada à lide até o limite da apólice; e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se os danos no imóvel dos autores justificam a sua demolição e reconstrução ou se seriam passíveis de simples reparos; (
ii
) determinar a existência e o valor da indenização por danos morais; (
iii
) estabelecer os limites da responsabilidade da seguradora nos termos da apólice contratada; e (
iv
) analisar eventual nulidade da sentença por cerceamento de defesa, além da fixação dos ônus
da
sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de intimação da seguradora para apresentação de alegações finais não gera nulidade processual, pois não restou demonstrado prejuízo, conforme exige a jurisprudência do STJ, aplicando-se o princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
.

Os laudos técnicos indicam danos estruturais graves e recalques que inviabilizam o uso seguro do imóvel, sendo adequada a conclusão pela necessidade de demolição e reconstrução, com a indenização a ser apurada em liquidação.

O direito de vizinhança impõe à construtora o dever de evitar danos aos imóveis lindeiros, conforme os arts. 1.299 e 1.311 do Código Civil, sendo inequívoco o nexo de causalidade entre a obra e os danos verificados.

A indenização por danos morais é devida diante da perda da habitabilidade do imóvel, que também era utilizado profissionalmente, configurando lesão à dignidade e à estabilidade dos autores. O valor arbitrado (R$ 30.000,00 para cada um) é proporcional e razoável.

A responsabilidade da seguradora, denunciada à lide, subsiste de forma solidária até o limite da apólice, nos termos do art. 757 do Código Civil, podendo a cláusula de franquia ser considerada em fase de cumprimento de sentença, sem exclusão antecipada de cobertura para danos morais.

A verba honorária foi corretamente fixada na origem em 10% sobre o valor da condenação, sendo majorada em grau recursal para 15%, conforme art. 85, § 11, do CPC, diante do não provimento dos recursos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos não
providos.

Tese de julgamento
:

O construtor responde pelos danos causados a imóvel vizinho por sua obra, devendo indenizar a demolição e reconstrução quando comprovada a inviabilidade de reparos.

A perda da habitabilidade de imóvel residencial e profissional enseja indenização por dano moral, presumida pela gravidade da situação.

A seguradora denunciada à lide responde solidariamente até o limite da apólice, inclusive por danos morais, salvo exclusões expressamente reconhecidas em sede própria.

A ausência de intimação para apresentação de alegações finais não acarreta nulidade da sentença se não demonstrado prejuízo processual.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.299, 1.311 e 757; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 1583455/SE, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, T1, j. 28.04.2020,
DJe
04.05.2020; TJDFT,
ApCiv
0710157-84.2021.8.07.0001, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, j. 14.06.2023.

R E L A T Ó R I O

Apelaç
ões
Cíve
is
em Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Nunciação de Obra Nova, julgada parcialme
nte procedente para condenar a construtora
ao pagamento de indenização por danos materiais correspondentes à demolição e reconstrução do imóvel dos autores, em
quantum
a ser apurado em liquidação de sentença; ao pagamento de aluguéis durante o período de reconstrução; à indenização por danos morais de R$30.000,00 para cada autor; bem como para reconhecer a responsabilidade solidária da seguradora denunciada à lide
,
até o limite da apólice contratada, além da condenação em custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A
C
onstrutora

alega
que não há
necessidade de demolição do imóvel
. S
ustenta que os danos constatados seriam passíveis de reparos, conforme laudos
técnicos.

Defende inexistência de danos morais e, subsidiariamente, pugna pela minoração d
essa reparação
. Requer ainda o reconhecimento da sucumbência recíproca ou a inversão do ônus
da
sucumbência.

A Seguradora
,
suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que não houve intimação para apresentar alegações finais.

No mérito,
argui
que a sentença deixou de considerar a aplicação da cláusula de franquia e a hipótese de descumprimento contratual pelo segurado.

Aduz
que sua responsabilidade deve se limitar estritamente aos termos da apólice,
excluindo-se os
danos morais. Pede,
a
reforma parcial d
a sentença
para delimitar sua responsabilidade.

Os
autores
, em Recurso Adesivo
adesivo

pedem
a majoração d
os
danos morais, a ampliação do critério indenizatório
relativo ao pagamento de aluguéis durante a reconstrução, bem como a elevação dos honorários advocatícios fixados.

Foram apresentadas
as seguintes
contrarrazões:

Autores
contra o apelo da Construtora – Id nº
299269205
.

Autores
contra o apelo da Seguradora – Id nº
299269206
.

Construtora
contra o apelo da Seguradora – Id nº
299269209
.

Seguradora
contra o apelo da Construtora – Id nº
299269210
.

Construtora
contra o recurso adesivo dos Autores – Id nº
299269211
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Elpídio Moretti Estevam e Iara Robalinho de Freitas Estevam
, proprietários
dO
imóvel residencial situado na Av. dos Ingás, nº 2.395, Jardim Maringá, em Sinop/MT,
ajuizaram esta Ação contra a Construtora
em razão d
e
graves danos estruturais sofridos em sua residência, decorrentes da construção do edifício vizinho
(
Ingá Prime
)
, empreendimento de grande porte (20 andares).

Relatam os autores que a utilização de bate-estacas de grande impacto ocasionou recalques, rachaduras e comprometimento da segurança do imóvel, tornando-o inabitável.

Pediram
, o embargo da obra até a adoção de medidas acautelatórias, além da condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais (demolição e reconstrução do imóvel, acrescida de aluguéis durante o período de obras) e por danos morais.

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ALEGAÇÕES FINAIS

A seguradora
Tókio
Marine
, denunciada à lide pela ré (construtora)
argui nulidade processual por ausência de intimação para apresentação de alegações finais após a juntada do laudo pericial (Id nº 143473665), alegando cerceamento de defesa.

Todavia, verifica-se nos autos que a seguradora teve ciência dos laudos periciais e oportunidade de se manifestar ao longo da instrução. Ainda
que não intimada em momento específico para alegações finais, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a nulidade processual exige demonstração de prejuízo, o que não ocorreu:

“
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL .

AUSÊNCIA DE ALEGAÇÕES FINAIS. NULIDADE DA SENTENÇA.
NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO PAS
DE NULITTÉ SANS
GRIEF .
CARACTERIZAÇÃO DA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/
STJ .

1.
É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que "a não abertura para apresentação de alegações finais só macula de nulidade a sentença caso venha a ser demonstrado de forma cabal o prejuízo suportado pela parte interessada em sua apresentação (nulidade relativa)
" (REsp 977.013/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
DJe
30/9/2010), o que não ocorreu na
espécie .

2. Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelas instâncias de origem, acerca da ausência de prova da efetiva prática do ato de improbidade administrativa pelo réu, ora agravado, tal como pretendido pela parte agravante, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência que não tem lugar em recurso especial, nos termos da Súmula 7 desta Corte. 3. Agravo interno não provido.
”
(STJ -
AgInt
no REsp: 1583455 SE 2016/0040018-8, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 28/04/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/05/2020)
.

R
ejeito a preliminar.

MÉRITO

A construtora sustenta que o imóvel dos autores seria passível de simples reparos, conforme laudos da REAL BRASIL (Ids nº 50762687), que apontaram custos aproximados de R$52.187,78, e primeiro laudo da MEDIAPE, no valor de R$104.375,53.

Todavia, o conjunto probatório evidencia a gravidade dos danos. Os laudos técnicos juntados pelos autores (Ids nº 45410421 e 45410425) já indicavam, desde 2019, recalques superiores aos limites técnicos, inutilização da piscina e deformações
estruturais que comprometeram a habitabilidade do imóvel. O laudo complementar da MEDIAPE, ainda que tenha apontado valores superes
timados
, reafirmou a inviabilidade de reparos e a necessidade de reconstrução.

O magistrado de origem,
contudo,
não se prendeu ao
valor
indicado, mas acolheu a conclusão técnica sobre a necessidade de demolição e reconstrução, determinando que o
montante
exato seja apurado em liquidação de sentença, afastando
, desse modo, os
excessos periciais.

Ademais, o direito de vizinhança previsto nos arts. 1.299 e 1.311 do Código Civil impõe ao construtor a observância da segurança dos imóveis vizinhos à construção.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA .
PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECONHECIDA DE
OFÍCIO .
RECURSO CONHECIDO EM PARTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DIALETICIDADE. NÃO
VIOLADO .
MÉRITO. CONSTRUÇÃO CIVIL. SEM RESPONSÁVEL TÉCNICO. OBRA
VIZINHA .
ABALO ESTRUTURAL. DIREITO DE VIZINHANÇA. ARTIGO 1.299 E 1 .311 DO CÓDIGO CIVIL. NEXO CAUSAL. COMPROVADO. ATO
ILÍCITO .
DANO MATERIAL E MORAL. DEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. E NÃO
PROVIDO .
SENTENÇA MANTIDA.

(...)

3. O direito de vizinhança impõe limites à atuação do proprietário, a fim de evitar danos aos seus vizinhos, não sendo permitida a realização de obras ou serviços que possam causar desmoronamento, deslocação de terra ou comprometer a segurança do prédio vizinho, sem antes tomar medidas de precaução. Inteligência dos artigos 1.299 e 1.311 do Código Civil.

4. No caso em análise, resta evidenciada a responsabilidade civil dos réus decorrentes da construção do imóvel que ocasionou o rebaixamento do solo vizinho, afetando o
equilíbrio existente na casa da autora, provocando fissuras tanto nas paredes, quanto no piso, gerando o dever de reparação dos danos patrimoniais e extrapatrimoniais.

(...).”
(TJ-DF 07101578420218070001 1716106, Relator.: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 14/06/2023, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 28/06/2023)
.

Caracterizado o ato ilícito, o dano e nexo de causalidade,
impõe-se a reparação.

Quanto aos danos morais, a
construtora defende
sua
inexistência
e
os autores buscam
a
majoração.

Os autos demonstram que os autores residem no imóvel desde 2005, onde também exercem atividades profissionais, tendo sido surpreendidos com recalques, rachaduras e insegurança estrutural após o início da obra vizinha. A perda de condições de habitação e a necessidade de abandono temporário do lar configuram dano moral
in
re

ipsa
.

O
quantum
fixado (R$ 30.000,00 para cada autor) atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade,
especialmente em razão das peculiaridades do caso, já que além de imóvel residencial
é de uso profissional, cumulado com o fato dos vícios serem estruturais impossibilitando a utilização do imóvel

A seguradora alega limitação de responsabilidade pela franquia contratual e exclusão de cobertura para danos morais.

Contudo, a
sentença reconheceu a responsabilidade solidária da seguradora até o limite da apólice
, nos termos do
art. 757 do C
ódigo
C
ivil, assim, a
cláusula de franquia é válida, mas deve ser apreciada em sede de cumprimento de sentença, quando da apuração exata do
valor
indenizatório.

No que diz respeito aos danos morais, a responsabilidade solidária existe e deve ser mantida, nos limites contratados na apólice.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURADORA
DENUNCIADA .
RESPONSABILIDADE DIRETA E SOLIDÁRIA. SÚMULA 537 STJ. LESÕES FÍSICAS E PSICOLÓGICAS. DANO MORAL
CONFIGURADO .
FIXAÇÃO.

- Embora não exista vínculo de direito material imediato entre os requerentes e a seguradora denunciada, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, em ação de reparação de danos, a seguradora pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice

- Lesões decorrentes de ato ilícito do transportador, ainda que leves, não sugerem mero aborrecimento ou desconforto, mas sim um abalo à integridade física da pessoa, que deve ser considerado como prova de ocorrência de dano moral - Os danos morais devem ser fixados dentro dos parâmetros de punição do ofensor e compensação do ofendido pelos danos sofridos, sem ocasionar enriquecimento ilícito e nem estimulação de repetição do ato do ofensor, tendo em vista o seu caráter pedagógico.
”
(TJ-MG - Apelação Cível: 0838410-10.2008 .8.13.0024 1.0000 .24.217591-7/001, Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata,
Julg
.
16/05/2024, 13ª CÂMARA CÍVEL,
D
Je
17/05/2024)
.

Os honorários foram fixados em 10% sobre o valor da condenação, patamar razoável e em conformidade com o art. 85, §§ 2º e 11 do CPC. Não há razão para majoração, pois o percentual observa os parâmetros legais e a complexidade da demanda.

Diante do exposto,
neg
o
provimento
aos três Recursos
.

Majoro
a verba honorária para 15% sobre o valor da condenação (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025